Tribunal: TJSP
Processo: 2374782-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros. Insurgência das executadas. Descabimento.

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Pretensão de substituição da constrição de ativos financeiros por quotas sociais da empresa executada. Inadmissibilidade. A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros. Insurgência das executadas. Descabimento.

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Pretensão de substituição da constrição de ativos financeiros por quotas sociais da empresa executada. Inadmissibilidade. A penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal (CPC, art. 835, I). Princípio da menor onerosidade que não pode se sobrepor à efetividade da execução. Quotas sociais de empresa inativa/sem movimento que não possuem liquidez imediata, frustrando a satisfação do crédito. Manutenção da penhora sobre o numerário.

IMPENHORABILIDADE. Previdência Privada (VGBL/PGBL). Natureza de investimento financeiro verificada no caso concreto, desvirtuando o caráter estritamente previdenciário. Possibilidade de penhora. Ausência de comprovação de que os valores são indispensáveis à subsistência.

IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC, ART. 833, X). A proteção legal, segundo jurisprudência do C. STJ, estende-se a outras aplicações financeiras desde que comprovado o caráter de reserva de poupança familiar. Caso em que a executada possui patrimônio expressivo em investimentos e outras fontes de renda, não se desincumbindo do ônus de provar a natureza alimentar ou de reserva essencial da totalidade dos valores bloqueados em aplicações diversas da caderneta de poupança (já liberada na origem).

MEAÇÃO. Executada que alega ser casada em regime de comunhão parcial. Ausência de prova documental do casamento e do regime de bens nos autos originários. Contas bancárias de titularidade exclusiva da executada. Inexistência de presunção de copropriedade dos valores depositados em conta individual.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.